Tribunal: TJSP
Processo: 1017061-27.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelação da única herdeira, pugnando pelo acolhimento de ilegitimidade passiva. Alegação de total ausência de bens do espólio e que sua companheira, revel nos autos, é quem deveria responder pelos débitos em aberto. Desacolhimento. Pesquisa RENAJUD que encontrou quatro veículos em nome do espólio. Falecimento do locatário que leva à

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de aluguéis. Sentença de procedência. Apelação da única herdeira, pugnando pelo acolhimento de ilegitimidade passiva. Alegação de total ausência de bens do espólio e que sua companheira, revel nos autos, é quem deveria responder pelos débitos em aberto. Desacolhimento. Pesquisa RENAJUD que encontrou quatro veículos em nome do espólio. Falecimento do locatário que leva à sub-rogação dos deveres do contrato de locação à herdeira necessária, limitados à força da herança. Inteligência do art. 11 da lei no 8.245/1991 e do art. 1.792 do Código Civil. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.